Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703182-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EIKE LOBATO DE FARIA AGRAVADO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DECISÃO Em juízo de retratação, concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, à luz da lealdade e da boa fé processual, bem como à míngua de prova contundente do não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Saliente-se que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, de sorte que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito